Tribunal: TJDFT
Processo: 0729426-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729426-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: CHARLEY ADELINO JOSE TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. 1 – Cumprimento de sentença. Acordo homologado judicialmente. Redução da cláusula penal. A sentença homologatória constitui título executivo judicial (art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC) e fez coisa julgada material, que a tornou imutável e indiscutível (art. 502 do CPC). O pleito de redução da cláusula penal (art. 413 do Código Civil) fixada em acordo proposto pelo próprio agravante e homologado judicialmente não se mostra cabível. Não há impedimento à revisão do conteúdo da transação (art. 966, § 4o., do CPC), mediante ação própria, mecanismo sem o qual resta inviável discutir a validade e eficácia do negócio. 2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 413 do Código Civil, sustentando que, diante do adimplemento, ainda que parcial do contrato, o valor da multa contratual merece ser reduzido na hipótese dos autos, uma vez fixado em patamar excessivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 413 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar hígido o valor fixado a título de multa contratual, assim o fez com lastro na interpretação de cláusulas e atenta às peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012